Tribunal: TJDFT
Processo: 0715472-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. RADIOTERAPIA. TRATAMENTO DE EMERGÊNCIA. ATENDIMENTO IMEDIATO. NECESSIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA NÃO CUMPRIDA NO PRAZO. MULTA COMINATÓRIA. MANUTENÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Ausente demonstração de que a parte Recorrente tenha cumprido a contento a determinação judicial, cabível a execução da multa cominatória, não havendo que falar em reforma da r. decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.
2. Nos termos do art. 523, § 1o, do CPC/15, não ocorrendo pagamento voluntário pelo Executado no prazo de 15 (quinze) dias, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento), além de honorários de advogado no mesmo percentual. Não se revela suficiente para afastar tais acréscimos o depósito judicial feito pelo devedor com o objetivo de garantir o juízo e viabilizar a oposição de impugnação ao cumprimento de sentença, pois ausente o intuito de satisfação espontânea da dívida.
3. Deve ser indeferido o pedido de condenação por litigância de má-fé se não comprovada qualquer das hipóteses do art. 80 do CPC/15.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.